Tribunal: STF
Processo: ARE 1452648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM LEI ORGÂNICA. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INSTITUIÇÃO VÁLIDA DE LICENÇA-PRÊMIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 809/2017. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em aferir o direito à licença prêmio à luz da Lei Orgânica do Município e da instituição do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, Lei Complementar Municipal nº 809/2017, levando-se em consideração a constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal e a alegada retroatividade do cômputo do tempo para fazer jus à referida verba remuneratória. 2. No Recurso Extraordinário nº 590.829, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 223), o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. 3. É pacífico na jurisprudência deste sodalício que, para a concessão da vantagem pretendida, não se afigura possível a contagem do tempo prestado anteriormente à sua entrada em vigor. Em regra, as leis não retroagem. Assim, para que ocorra tal exceção há a necessidade de haver determinação expressa inequívoca nesse sentido. No caso dos autos, em que pese a afirmação da parte apelante que o art. 87 combinado com o art. 81-A, § 2º da Lei Complementar nº 809/2017 conferiria direito à contagem do prazo desde a posse, não há disposição expressa no Estatuto dos Servidores determinando a retroatividade da norma para a concessão da vantagem. 4. Recurso conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente